Tribunal: TJMT
Processo: 1004466-47.2017.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004466-47.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - CPF: 009.704.551-94 (ADVOGADO), FEMAG HOTEIS LTDA - EPP - CNPJ: 04.050.579/0001-58 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REU), ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - CPF: 009.704.551-94 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
ANDRE ZANCANARO QUEIROZ

AGRAVADO(S):
FEMAG HOTEIS LTDA-EPP

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – AÇÃO ORDINÁRIA – RECONHECIMENTO DE CONEXÃO NA ORIGEM – SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO – ESVAZIAMENTO RECURSAL – AGRAVO PREJUDICADO.

1. Evidencia-se o esvaziamento do recurso do agravo de instrumento, conquanto haja julgamento de mérito que aprecia os fatos e o direito envolvidos no recurso de agravo de instrumento, prevalecendo a cognição exauriente em face da cognição sumária.

2. Agravo de instrumento prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANDRÉ ZANCARO QUEIROZ
contra decisão (ID. 624601) proferida nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
Nº Único

1001715-42.2017.811.0015, pelo Juízo da 6ª Vara Cível – Fazenda Pública – da Comarca de Sinop, que deferiu o pedido liminar de
FEMAG HOTEIS LTDA – EPP
e determinou a suspensão do Decreto Nº 260/2016/SINOP/MT, que revogou as normativas do DECRETO Nº 235/2015 e LEI MUNICIPAL Nº 2140/2015/MT de modo a ensejar a restituição dos benefícios fiscais concedidos pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
. Ainda, determinou o apensamento do feito com a ação popular Nº 0002459-88.2016.8.11.0015.

Narra que “
enquanto cidadão preocupado com ato praticado pelo Município de Sinop maculado pela ilicitude, que causou danos ao erário, ofendeu a moralidade administrativa e gerou desequilíbrios de mercado que ofendeu a livre concorrência entre as empresas, propus Ação Popular (de número
2459-88.2016.811.0015
) pedindo a anulação de isenção fiscal total de IPTU e de ISS concedida pelo Município de Sinop em favor de FEMAG Hoteis Ltda. através da lei municipal n. 2.140/2015
.”

Assevera que “
Apresenta-se o presente recurso contra decisão que concedeu tutela provisória requerida pela Autora FEMAG Hoteis Ltda. em ação em que a Autora pleiteava a suspensão de decisão do Município de Sinop que anulou a isenção de IPTU e ISS concedidos a Autora através da Lei Municipal de Sinop n. 2.140/2015, por falta de atendimento aos requisitos legais para a fruição da isenção, além de atender recomendação do TCU pela inconstitucionalidade de tal isenção
”.

Em suas razões recursais a parte agravante aduz os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de comprovação dos requisitos legais de geração de

Empregos para a fruição do privilégio

2.
Das Provas de que a Empresa se Instalaria em Sinop mesmo sem Isenção – A Isenção foi irrelevante para o Investimento

3.
Da Ausência de Direito Invocado – Da Inconstitucionalidade de Isenção Total de ISS – Da ADPF 190

4.
Da Ausência de Comprovação da Geração de Empregos para a Fruição do Benefício – Da Necessidade de Dilação Probatória

5.
Da Ausência do Requisito da Urgência e da Reversibilidade da Medida

6.
Da Ofensa à Isonomia, à Livre Concorrência e dos Danos à População Sinopense

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, visando ensejar
o retorno da exigibilidade de tributos à empresa FEMAG Hoteis Ltda, enquanto durar o processo em andamento
(ID. 624588 - Pág. 12).

O recurso foi recebido, e tendo em vista a não formulação de pedido de efeito suspensivo ou ativo à decisão atacada, teve seu processamento iniciado.

A parte agravada
FEMAG HOTEIS LTDA
apresentou contrarrazões (ID. 845438), aduzindo, preliminarmente, “
1.1. Carência de interesse recursal – falta de interesse
jurídico
do agravante
”, e, no mérito, reforça o acerto da decisão agravada, fundando-se na legalidade e conformidade da concessão do benefício fiscal por parte do Poder Executivo, em conjunto ao Poder Legislativo. Por fim, postula pelo não conhecimento do agravo, e manutenção da decisão de primeiro grau.

Em parecer, o Representante Ministerial pugnou pelo provimento do recurso (ID. 1162109).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
ANDRE ZANCANARO QUEIROZ

AGRAVADO(S):
FEMAG HOTEIS LTDA-EPP

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1. Da prejudicial de mérito. Perda do objeto.

Conforme relato anterior, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão proferida nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
Nº Único

1001715-42.2017.811.0015, que deferiu o pedido liminar de
FEMAG HOTEIS LTDA – EPP
e de modo a ensejar a restituição dos benefícios fiscais concedidos pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
, e, ainda, o apensamento do feito com a ação popular Nº 0002459-88.2016.8.11.0015, em virtude das partes comporem seus polos processuais e ter como objeto a concessão de isenção total de IPTU e ISS à agravada, visando que exerça atividade de hotelaria no município.

A decisão agravada concluiu por:

Logo, diante da concessão do benefício com condição onerosa entendo presente os requisitos autorizadores, o “periculum in mora” e “fumus bonis iuris”, o DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE.

“Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR, no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO dos EFEITOS do DECRETO nº 260/2016/Sinop/MT, que revogou as normativas DECRETO n° 235/2015 e LEI MUNICIPAL n° 2140/2015/Sinop/MT.

Por fim, verifica-se que a presente demanda guarda RELAÇÃO com a AÇÃO POPULAR sob o Código Apolo nº 257919 que tramita perante este Juízo, assim, tratando-se de SITUAÇÃO “SUI GENERIS”, DETERMINO a MATERIALIZAÇÃO FÍSICA destes autos, seu REGISTRO no SISTEMA APOLO e, via de consequência, a BAIXA na DISTRIBUIÇÃO no SISTEMA PJE, no afã de EVITAR

TUMULTO no MANUSEIO desses autos (parte físico, parte virtual).

DETERMINO ainda o APENSAMENTO à AÇÃO POPULAR sob o Cód. Apolo nº 257919, APÓS, COMUNIQUE-SE a CGJ/TJMT quanto ao presente “decisum”, CERTIFICANDO.

CITE-SE o Requerido para CONTESTAR no prazo legal. Com a contestação, vista à parte Requerente para manifestação em 15 (quinze) dias.

Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

Todavia, nota-se pela estrita relação entre os autos citados e reconhecimento de conexão na Ação Popular, que o presente recurso foi esvaziado com o julgamento de mérito daquela.

Destaco da sentença, os seguintes trechos (ID. 125603063 - Nº 0002459-88.2016.8.11.0015):

Trata-se de
AÇÃO POPULAR COM PEDIDO LIMINAR
proposta por
ANDRÉ ZANCANARO QUEIROZ
em desfavor da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP e FEMAG HOTEIS LTDA,
objetivando, em linhas gerais, a anulação do ato administrativo que concedeu isenção fiscal de ISS e IPTU à empresa Requerida, FEMAG HOTEIS LTDA., pelo período de 06 (seis) anos.

Sendo assim, a Empresa Requerida CUMPRIU com as EXIGÊNCIAS para a OBTENÇÃO do INCENTIVO na forma de ISENÇÃO FISCAL, gerando empregos e desenvolvimento municipal.

Com relação ao Requerido Município de Sinop, a CONCESSÃO da ISENÇÃO FISCAL está sujeita à DISCRICIONARIDADE do Poder Público, de acordo com a conveniência e oportunidade a serem avaliadas pelo Gestor Público local, diante, no caso, do interesse na geração de novos empregos e todo o investimento/desenvolvimento para o Município, além da possibilidade de orçamento público.

Dessa forma, na hipótese dos autos, não há que se falar em ilegalidade ou lesividade ao patrimônio público, razão pela qual NÃO ASSISTE RAZÃO à PRETENSÃO AUTORAL.

“Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os PEDIDOS formulados na presente AÇÃO POPULAR e, consequentemente, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC/2015.

SEM CUSTAS e HONORÁRIOS em virtude do exposto no do art. 5º, inciso LXXII, da CRFB/88.

Com o esgotamento da cognição pelo Juízo
a quo
, constatou-se a ocorrência da conexão, onde pela “
relação de semelhança entre demandas, que é considerada pelo direito positivo como apta para a produção de determinados efeitos processuais
”. Em suma, “
a conexão pressupõe demandas distintas, mas que mantêm entre si algum nível de vínculo
” (
DIDIER JR, Fredie.
Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento
. 19. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 201, p. 258 e 260
).

Portanto, a conclusão jurídica aqui formulada deriva da lógica estabelecida ao sistema processual, isto é, existindo o julgamento de mérito da demanda, que esgota toda a matéria exposta ao conhecimento do Juiz natural, não há razão para se prosseguir com o julgamento de um recurso que atacou decisão não terminativa. Ademais, para se respeitar os limites estabelecidos com a conexão, bem como evitar decisões conflitantes ou contraditórias, a supremacia daquela cognição deve prevalecer com o efeito de esvaziar o conteúdo deste agravo.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015 - p. 1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Assim é o entendimento caseiro:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
- RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Evidencia-se a perda superveniente do objeto do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória quando prolatada sentença no processo de origem.

2. Recurso não conhecido.

(N.U 1025231-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.

TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO. DECISÃO
AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO
. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se houve prolação de sentença na ação principal, entendo ser inócuo o processamento do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do direito pretendido no presente Agravo de Instrumento.

Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP).

Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito. (N.U 1001292-68.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

Com efeito, diante da evidente absorção dos efeitos do provimento liminar pela cognição exauriente (
sentença
), resta evidenciada a perda superveniente do objeto.

Conclusão

Por estas razões,
reconheço a perda superveniente do objeto e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o
presente agravo de instrumento.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024